Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECORRENTE. DÚVIDA SOBRE PROPRIEDADE. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade do bem apreendido e quando este não interessar mais ao processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

2. Subsistindo dúvidas quanto ao direito do apelante, e verificado que a instrução processual não terminou e que o bem apreendido ainda pode interessar ao processo e pode ser objeto de confisco, diante de sua utilização no crime de tráfico de drogas, não há que falar em restituição.

3. Recurso desprovido.